Tribunal: TJMT
Processo: 1005696-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005696-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARIA CELINA DA SILVA - CPF: 207.784.731-04 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE DO IRMÃO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DE PARENTESCO CONSANGUÍNEO – IRMÃ COMO ÚNICA BENEFICIÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a irmã da vítima do acidente automobilístico é a sua única herdeira, e nessa condição, portanto, faz jus à indenização securitária.2.Comprovada a morte do segurado em decorrência do acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos termos da Lei no 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor da indenização
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005696-30.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no1005696-30.2019.8.11.0041), ajuizada por MARIA CELINA DA SILVA contra a apelante, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de indenização por morte em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação; a sentença condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o do CPC (cf. Id. no50846456).

A seguradora/apelante sustenta que a autora/apelada não é parte legitima para pleitear a indenização securitária, pois não trouxe provas de que é a única herdeira da vítima do acidente automobilístico, pelo que pede o provimento do recurso para que seja declarada a ilegitimidade ativa da apelada e extinto o processo sem resolução do mérito (cf. Id no50846458).

Nas contrarrazões de ID n°50846463, a apelada refuta os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Maria Celina da Silva promoveu a presente em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando ao recebimento da quantia de R$ 13.500,00 em razão do óbito de seu irmão Delice da Silva, ocorrido no dia 08/12/2017, em decorrência de acidente de trânsito.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Na verdade, a apelada provou, sim a condição de irmã da vítima do acidente de trânsito, conforme Certidão de Óbito vinculada ao Id 50844965; Delice da Silva não era casado e não possuía filhos, conforme conta de sua Carteira de Trabalho (documento de identificação acostado aos autos) vinculada ao Id 50844965, onde consta como sua genitora Maria Benedita da Silva, que, obviamente, é a mesma genitora da autora, conforme Id no 50844964; portanto, são irmãos de sangue, e como o recursa da Seguradora/apelante se restringe exclusivamente à impugnação da legitimidade ativa, não tendo enfrentando o problema da condenação em si, então, quanto aos demais aspectos do julgamento, não se lhe reconhece o mínimo interesse recursal, sendo devido, portanto, o pagamento determinado pela sentença, já que, repita-se, não houve impugnação recursal nesse sentido.

A propósito:

“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC o 40965/2018 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30-01-2019, Publicado no 07/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR - ÓBITO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - IRMÃ DA VÍTIMA - PROVA DA CONDIÇÃO DE ÚNICA BENEFICIÁRIA - DESNECESSIDADE - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA LEVANDO EM CONTA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 3°, “A”, DA LEI 6.194/74 - CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser endereçada para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, consoante previsto no artigo 7o da Lei no 6.194/74. 2 - Não é necessário que a Recorrida prove a condição de única herdeira ou sucessora do de cujus, vez que o seguro não é bem sujeito à partilha por herança. 3 - Tendo o acidente ocorrido sob a égide da Lei 6.194/1974, antes da nova redação determinada pela Lei 11.482/2007, o cálculo da indenização deve tomar como base o salário-mínimo vigente na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 4 – No caso, a correção monetária deve ser excluída em razão do valor estar vinculado ao salário mínimo da liquidação do sinistro, o que preserva o montante da desvalorização da moeda.(TJMT – Segunda Câmara Cível – RAC no 0033663-19.2009.8.11.0041, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 31/07/2013, Publicado no DJE 08/08/2013)

Pelo exposto, desprovejo o recurso

Em observância ao disposto no art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro o valor dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020